Tribunal: TCU
Processo: 031.429/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11014/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação apresentada pelo Deputado Federal Elvino José Bohn Gass com pedido para que este Tribunal realize auditoria para verificar os custos e benefícios de se manter, como bem público, o imóvel da União no qual funcionava o então Hospital Álvaro Alvim, localizado em Porto Alegre/RS, o qual estava indo à leilão à época (abril/2022). Considerando que o representante não apresentou indícios suficientes de irregularidades a ensejar a atuação deste Tribunal no feito, requisito esse imprescindível para o conhecimento da petição inicial como representação; considerando que, na verdade, o parlamentar apenas demonstra não concordar com a venda do bem da União em comento e sugere possíveis destinações para seu uso; considerando que o representante não figura entre os legitimados para solicitar diretamente a realização de auditoria ao TCU; considerando que, ainda que fosse o caso de conhecer do expediente como representação, o pedido formulado pelo representante perdeu objeto, haja vista que o mencionado imóvel já foi vendido em abril de 2022, por R$ 17,2 milhões, depois de ter ido a leilão público deserto em março daquele ano, conforme notícia veiculada pelo governo federal (peça 5, p. 1-2). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.429/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Gestão do Patrimônio da União 1.2. Representante: Deputado Federal Elvino José Bohn Gass 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há